Tribunal: TJPA
Processo: 0801629-09.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801629-09.2024.8.14.0021

APELANTE: JEREMIAS DE SOUSA CAVALCANTE

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. Empréstimo consignado. Regularidade comprovada da contratação. Litigância de má-fé. Inobservância. Hipervulnerabilidade. Inexistência de dolo ou culpa grave. Afastamento da multa. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por beneficiário da previdência social contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade de contrato de empréstimo consignado impugnado e, além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé (art. 80, I, II e III, do CPC), fixada em 5% sobre o valor da causa. O apelante requer, na apelação, o afastamento da multa imposta, alegando ser idoso, hipervulnerável e semianalfabeto. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando a ausência de dolo ou culpa grave.

II. Q
uestão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a condenação por litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3.

A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo ou culpa grave da parte, não sendo admitida sua presunção com base apenas na improcedência da ação.

4.

A condição de hipervulnerabilidade do autor — pessoa idosa, aposentada, de baixa renda e semianalfabeta — impõe interpretação restritiva quanto à configuração de má-fé processual, exigindo cautela na imposição de penalidades pecuniárias.

5.

A negativa da contratação, embora contrariada por provas documentais apresentadas pelo banco (biometria facial, geolocalização, prova de vida e transferência bancária), revela dúvida legítima do consumidor, fundada em sua limitação técnica e educacional, caracterizando erro escusável e não intenção dolosa.

6.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte
, o que não se verifica no caso concreto (STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS).

7.

O parecer ministerial ressalta, com acerto, que a imposição da penalidade, nas circunstâncias dos autos, violaria os princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, diante da vulnerabilidade do apelante.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso provido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 80, I, II e III; 81; 373, II; CDC, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/11/2021; TJPA, Apelação Cível n.° 08006788220238140107, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado; TJPA, Apelação Cível N.º 0000084-71.2019.8.14.0130, Relatora Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, Julgado em 02/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, apenas para excluir da sentença a condenação por litigância de má-fé, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jeremias de Sousa Cavalcante contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de Banco Ficsa S.A. (antigo Banco C6 Consignado S.A.).

Na inicial, o Autor relatou ser beneficiário da previdência social (NB:176.455.763-5) e dirigiu-se até a agência do INSS com o intuito de buscar informações referentes aos descontos mensais em seu benefício no valor de R$56,81 a título de empréstimo consignado (contrato nº 010124740566), totalizando R$ 4.940,04, com inclusão datada de 18/05/2023.

Negou categoricamente ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira ou ter autorizado os referidos descontos em sua conta previdenciária. Disse ainda que a tentativa de cancelar a referida cobrança restou infrutífera, motivando a busca pelo amparo judicial para solucionar a controvérsia.

Requereu liminarmente a concessão da tutela antecipada para cessar os descontos, declaração de inexistência do débito e inversão do ônus da prova para que o banco comprove a validade da contratação.

No mérito, pediu o reconhecimento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como o ressarcimento das parcelas já descontadas em dobro.

Em Decisão Interlocutória (Num. 27140630), o Juiz de 1º grau não concedeu a liminar, dissertando pela ausência da documentação nos autos referentes a tentativa de suspender os descontos.

O réu ofereceu Contestação (Num. 27140635), requerendo o julgamento improcedente da pretensão.

O Autor peticionou nos autos requerendo a extinção do processo sem julgamento de mérito (Num. 27140647).

Sobreveio Sentença (Num. 27140649), onde o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito, pois a desistência após contestação exige a anuência do Requerido, bem como julgou improcedente a demanda, reconhecendo a validade da contratação, além de indeferir o pedido de indenização.

Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça, e lhe impôs multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, incisos I, II e III, e 81 do CPC, no valor de 5% sobre o valor da causa (R$ 12.117,00).

Irresignado com a decisão proferida, o autor interpôs o presente Recurso de Apelação (Num. 27140650), alegando, em suma, que, para a configuração da litigância de má-fé, é necessário estar caracterizada culpa grave ou dolo por parte do recorrente, não podendo ser presumida a atitude maliciosa, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. Afirma ser pessoa idosa, pobre e segurado da previdência social, além de ser semianalfabeto.

Pede a reforma da sentença, para afastar a condenação por litigância de má-fé e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação ao patamar de 1%.

Em contrarrazões (ID 27140653), o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, opinando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, considerando tratar-se o apelante de pessoa idosa, hipervulnerável e semianalfabeta, cuja conduta deve ser interpretada como erro escusável, e não dolosa, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade (ID 29978763).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Cível restringe-se à condenação do autor por litigância de má-fé em ação na qual postulava a declaração de inexistência de débito referente a contrato bancário, com consequente repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença prolatada pelo juízo de origem reconheceu a validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, considerando legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, e, por conseguinte, condenou o autor por litigância de má-fé, nos termos dos incisos I, II e III do art. 80 do CPC, fixando multa de 5% sobre o valor da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco recorrido logrou êxito em comprovar documentalmente a existência de vínculo contratual com a parte autora.

Tais provas, nos termos dos artigos 373, inciso II, e 399 do Código de Processo Civil, são suficientes para transferir à parte autora o ônus de demonstrar eventual irregularidade no negócio jurídico, o que não ocorreu. Não há, nos autos, qualquer indício de vício de consentimento, fraude ou simulação.

Todavia, mesmo diante da regularidade da contratação, não se pode presumir a existência de má-fé da parte autora pelo simples fato de ter ajuizado ação judicial baseada em dúvida legítima ou, eventualmente, em equívoco quanto à interpretação de seus direitos.

No caso concreto, observa-se que o apelante é pessoa idosa, aposentada, de baixa renda e semianalfabeta, conforme declarado na inicial. Trata-se, pois, de consumidor hipervulnerável, à luz do art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora o contrato impugnado esteja formalmente instruído com elementos que indicam sua autenticidade — como biometria facial, geolocalização, prova de vida e transferência bancária —, a negativa do autor em relação à contratação não se revela, por si só, como ato doloso ou de má-fé processual. Ao contrário, o que se observa é uma conduta baseada em erro escusável, possivelmente oriundo da sua baixa escolaridade e limitações no uso de ferramentas tecnológicas, não sendo razoável presumir que sua negativa tenha se dado com a intenção de alterar a verdade dos fatos ou obter vantagem indevida.

Nesse sentido, conforme destacado com precisão no parecer do Ministério Público de 2º grau (ID n.º 29978763), a imposição de sanção por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou culpa grave, o que não se configura no caso concreto.

O comportamento do apelante deve ser compreendido sob o prisma da sua vulnerabilidade social e informacional, atributos que impõem maior cautela na aplicação de sanções de natureza pecuniária, sob pena de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e da proporcionalidade.

Nessa ordem de ideias, entendo que a negativa do apelante quanto à existência da contratação, embora posteriormente refutada por prova documental, não se revela, por si, suficiente à imposição de sanção por má-fé, notadamente diante das suas condições pessoais e sociais.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para aplicação da multa por litigância de má-fé, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave da parte,
que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias, o que não ocorre na hipótese em exame. Precedentes.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

(STJ - AgInt no AREsp: 1865732 MS 2021/0092968-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021) (destaquei)

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE DOLO OU CULPA GRAVE
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a improcedência da ação e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e se estão presentes os requisitos para a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco demonstrou a validade da contratação mediante apresentação de contrato assinado e documentos comprobatórios, inexistindo prova de fraude ou irregularidade.

4. A imposição da multa por litigância de má-fé exige comprovação de conduta dolosa ou culpa grave, não sendo admitida sua presunção.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a litigância de má-fé deve estar baseada em prova inequívoca do abuso do direito de demandar, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Tese de julgamento: "
A aplicação da multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca do dolo ou alteração da verdade dos fatos, sendo inviável sua imposição com base apenas na regularidade da contratação
."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1865732/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 17/11/2021.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006788220238140107 26221621, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado
) (destaquei)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO (TEMA 1061/STJ). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL IN RE IPSA.
AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por aposentado, idoso e analfabeto, contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos descontos e indenização por danos morais, além de tê-lo condenado por litigância de má-fé.

2. Autor nega ter contratado o empréstimo consignado nº 240909202, cujos descontos foram realizados em seu benefício previdenciário desde 2014. Alega fraude e ausência de repasse de valores.

3. Sentença reconheceu a validade do contrato com base na assinatura a rogo e documentos juntados pelo banco, condenando o autor por alteração da verdade dos fatos.

4. Recurso busca a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores, indenização por danos morais e afastamento da multa por má-fé.

II. Questão em discussão

2.1. Saber se o banco comprovou a regularidade da contratação e do repasse dos valores, especialmente diante da negativa de contratação por consumidor analfabeto.

2.2. Verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

2.3. Analisar o cabimento de indenização por danos morais.

2.4. Apreciar a legalidade da condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3.1. Relação jurídica de consumo configurada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC; Súmula 297/STJ).

3.2. Tema 1061/STJ: cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura. Assinatura a rogo, sem perícia grafotécnica ou papiloscópica, é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade do consumidor analfabeto.

3.3. Ausência de prova inequívoca da contratação impõe a declaração de nulidade do contrato.

3.4. Restituição em dobro cabível (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ), considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos (30/03/2021).

3.5. Dano moral presumido (in re ipsa) diante de descontos indevidos sobre verba alimentar, fixado em R$ 3.000,00, corrigidos e acrescidos de juros conforme Súmulas 362 e 54/STJ.

3.6.
Condenação por litigância de má-fé afastada por inexistirem elementos que indiquem dolo processual, considerando a legítima controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

4.1. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 240909202 e a inexigibilidade dos débitos; (ii) condenar o banco à restituição, em dobro, dos valores descontados a partir de 30/03/2021, corrigidos pelo INPC desde cada desconto e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (iii) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do acórdão e com juros de mora desde o primeiro desconto indevido; (iv) afastar a multa por litigância de má-fé; (v) condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-71.2019.8.14.0130 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025). Grifei.

Dessa forma, ainda que a demanda tenha sido julgada improcedente, diante do reconhecimento da regularidade do negócio jurídico, não se verifica a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Por essa razão, entendo que a multa por litigância de má-fé imposta ao autor/apelante deve ser afastada.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial,
conheço e dou provimento ao apelo
, apenas para excluir da sentença a condenação por litigância de má-fé, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026